Tribunal: TJDFT
Processo: 0722634-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL CONCLUÍDO. INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMPULSÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Conforme previsto no art. 319, VII, do CPP, a medida de internação provisória é aplicável nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, quando os especialistas determinarem que o acusado não possui plena capacidade de entender o ato praticado ou possui capacidade de entendimento reduzida, e ainda houver riscos de reincidência.

2. Após a conclusão do incidente de insanidade mental e finda a perícia que considerou ser o réu inimputável, a prisão preventiva deve ser substituída pela internação provisória, quando existentes seus motivos autorizadores.

3. A liberdade provisória não é permitida quando existe evidência de que a permanência do paciente em liberdade representa uma ameaça à ordem pública.

4. Ordem parcialmente concedida